Tribunal: TJBA
Processo: 8014448-84.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014448-84.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: VALDIRENE SILVA ALVES Advogado(s): ARIANA ALVES DE SOUSA AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA Advogado(s):DANILO FIGUEREDO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como DANILO FIGUEREDO DOS SANTOS MAF08 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO SOB RITO COMUM. CONCURSO PÚBLICO. município de vitória da conquista. edital n.º 01/2013. parte autora que logrou aprovação FORA DO QUANTITATIVO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA DE QUE AS CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS se deRAM de forma arbitrária e ilegal. parte autora que deve comprovar a existência de vagas. ausência de periculum in mora. decisão mantida. agravo CONHECIDO E improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8014448-84.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante VALDIRENE SILVA ALVES e como agravado MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator